Tribunal: CARF
Processo: 13819.723315/2019-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.723315/2019-74
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-011.443 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de maio de 2021
Embargante
KOSTAL ELETROMECANICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1992 a 30/09/1995
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a omissão no Acórdão que deixa de apreciar questão ventilada no
Recurso Especial, devem ser acolhidos os Embargos de declaração visando a
saná-lo.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITO INFRINGENTE.
Acolhidos os Embargos de declaração em razão de omissão contida na análise dos
recolhimentos realizados na seara judicial antes de qualquer ação prévia do fisco
prova do depósito as fls. 167/170 - depósitos realizados em 1992 e 1993 - anos
antes de qualquer ação fiscal, nova apreciação do recurso pode levar a efeitos
infringentes.
DECISÃO
JUDICIAL,
DEPÓSITOS
NÃO
INTEGRAIS.
VALOR
CALCULADO SEM OS ENCARGOS (JUROS E MULTAS). MULTA DE
OFÍCIO. CABIMENTO SOBRE OS SALDOS DEVIDOS
Para prevenir a exigência da multa de ofício, o contribuinte deve proceder ao
depósito judicial do montante integral do crédito tributário discutido, de sorte que
no caso de o depósito ser realizado após o vencimento da obrigação, o principal
deve ser acompanhado da multa e dos juros de mora.
Comprovada a existência de depósito judicial anterior à lavratura do Auto de
Infração, exclui-se do lançamento os juros de mora e a multa de ofício até o
montante garantido pelos depósitos. Súmula CARF no 132.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.723315/2019-74
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.443 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723315/2019-74

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para afastar a incidência da multa
moratória sobre as parcelas depositadas judicialmente antes do procedimento de ofício, e
consequentemente, negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, aplicando a
Súmula CARF N o 132.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo em face do
Acórdão n.o 9303 008.204, que julgou procedente o Recurso Especial da Fazenda Nacional e
restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE À LEI. NÃO CONHECIMENTO.
Considerando que o recurso interposto trouxe que a decisão recorrida afrontou o
art. 45 da Lei 8.212/91 e é de se saber que, ainda que essa discussão se aplicável
os dez anos ou os cinco anos, à época, tenha sido amplamente debatido nesse
Órgão Julgador, tal discussão foi superada pela Súmula Vinculante n.o 8 do STF
que efetivamente afastou o referido dispositivo. Sabe, assim, refletir que não mais
subsiste a contrariedade à Lei alegada. O que por conseguinte, o Recurso
Especial não deve ser conhecido.
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.443 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723315/2019-74

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O beneficio da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo,
situação que corresponde, inclusive, a pagamento efetuado fora do vencimento e
dentro do prazo da apresentação da DCTF.

O Contribuinte, aponta, inicialmente, erro material no exame da decisão judicial
favorável ao sujeito passivo, que não foi acolhido.

O segundo ponto dos Embargos se refere ao erro material e/ou omissão quanto: 1-
aos recolhimentos realizados na seara judicial antes de qualquer ação prévia do fisco prova do
depósito as fls. 167/170 – depósitos realizados em 1992 e 1993 – anos antes de qualquer ação
fiscal;2- do erro material quanto ao à aplicação da multa de mora e da omissão quanto a violação
ao disposto no art. 138 do CTN- Fundamentou que seria, necessário seja suprida omissão quanto
aos fundamentos que levaram o v. acórdão a entender que o contribuinte não efetuou o
pagamento antes de qualquer ação do ente tributante, já que os depósitos são comprovados nos
presentes autos.

Quanto a esse segundo vício, os embargos foram acolhidos

O terceiro ponto trata da omissão quanto a decadência do crédito tributário e a
consequente inviabilidade de aplicação de multa punitiva sobre crédito onde reconhecida a
decadência, quanto a este ponto os embargos não foram acolhidos.

Por fim, os embargos finalizam com um tópico em que se aduz: 1- da omissão
quanto ao principio constitucional da ampla defesa e contraditório, ao princípio da verdade
material e dos arts. 371 e 489. ii do CPC. 2- da omissão quanto a violação ao disposto nos
artigos 141, 490 e 492, todos do CPC. Quanto a estes itens os embargos não foram acolhidos.

Assim, temos que a única matéria em discussão seria quanto a omissão referente
a: “quanto aos recolhimentos realizados na seara judicial antes de qualquer ação prévia do fisco
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.443 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723315/2019-74

prova do depósito as fls. 167/170 – depósitos realizados em 1992 e 1993 – anos antes de
qualquer ação fiscal”.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

Os Embargos Declaratórios são tempestivos e apontam a omissão, merecendo ser
conhecidos.

Do Mérito

Recapitulando, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, a divergência
suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito ao afastamento da multa de mora, em vista do art.
138 do mesmo diploma legal.

No caso em concreto, segundo informação fiscal de fl. 230, não foram
considerados os depósitos judiciais convertidos em renda para a União, no período de julho a
dezembro/92.

Entendo que os depósitos judiciais convertidos em renda para a União são uma
das formas de extinção do crédito tributário prevista no Código Tributário Nacional no seu art.
156, inciso VI, razão pela qual é de se considerar como pagamento os depósitos realizados no
períodos de julho a dezembro/92.

A conversão dos referidos depósitos judiciais em renda da União Federal faz com
que o cumprimento da obrigação seja reconhecido E tendo agido, espontaneamente, de boa-fé,
exsurge perfeitamente aplicável à espécie a regra ínsita no art. 138 do Código Tributário
Nacional, no sentido de que a multa moratória seja excluída do débito tributário, por força do
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.443 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723315/2019-74

entendimento do STJ, esposado no julgamento do Resp no 1.149.022, de relatoria do Ministro
Luiz Fux, nos termos do art. 543¬C do CPC, sob a seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e
REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008)
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se exigível, independentemente de qualquer procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008).
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.443 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723315/2019-74

4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu
esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a
denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes
da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de
dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário
Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine .
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto
da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte. 8. Recurso
especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.

Para corroborar a assertiva, pertinente ainda transcrever ementas de julgados prof
eridos pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO
JUDICIAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA (ART. 138 DO CTN). NÃO
CONFIGURAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DO PAGAMENTO INTEGRAL.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.443 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723315/2019-74

1. Recurso especial no qual se discute se a realização do depósito judicial
integral do débito tributário eventualmente devido, antes de qualquer
procedimento do Fisco tendente à sua exigência, configura denúncia
espontânea, em face do que dispõe a Lei 9.703/98, que vincula os valores
depositados à Conta Única do Tesouro Nacional.
2. A jurisprudência desta Corte já se pacificou no sentido de que apenas o pagam
ento integral do débito que segue à sua confissão é apto a dar ensejo
à
denúncia espontânea. Precedentes: REsp 895.961/MS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 20/09/2010; AgRg no
AREsp 13.884/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08/09/2
011; AgRg nos EDcl no REsp
1167745/SC, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/05/2011.
3. É pressuposto da denúncia espontânea a consolidação definitiva da
relação jurídica tributária mediante confissão do contribuinte e imediato
pagamento de sua dívida fiscal. Em face disso, não é possível conceder os
mesmos benefícios da denúncia espontânea ao débito garantido por depósito
judicial, pois, por meio dele subsiste a controvérsia sobre a obrigação
tributária, retirando, dessa forma, o efeito desejado pela norma de mitigar as
discussões administrativas ou judiciais a esse respeito.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 1131090/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 19/09/2013)

As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em sede recursos repetitivos, por
força do art. 62-A do Regimento Interno do CARF, devem ser observadas no Julgamento deste
Tribunal Administrativo.

Ademais no presente caso aplica a Sumula CARF n.o 132, onde determina que no
caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante parcial, a
incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da dívida não
abrangida pelo depósito.

Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.443 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723315/2019-74

Súmula CARF no 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em
montante parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge
apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.539, 3201-004.265, 3201-003.090, 1302-001.502, 2201-002.132, 9101-
001.598, 1301-000.795, 9101-000.775, 3302-000.671, 1101-00.135, 1101-00.098,
101-96.857, 101-95.884, 105-15.685 e 203-08.164.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Portanto, consoante entendimento firmado no âmbito desta 3a Turma da CSRF e
do CARF, nos termos da Súmula CARF no 132 (No caso de lançamento de ofício sobre débito
objeto de depósito judicial em montante parcial, a incidência da multa de ofício e de juros de
mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito), mantêm-se o acórdão
recorrido.

Portanto, conheço e acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes,
para afastar a incidência da multa moratória sobre as parcelas depositadas judicialmente antes do
procedimento de ofício, e consequentemente, negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, aplicando a Súmula CARF N o 132.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.443 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.723315/2019-74

Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital